Tribunal: STM
Processo: 7001091-52.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001091-52.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALAN DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADO: FÁBIO HENRIQUE LOPES LINS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e deu provimento parcial ao Apelo ministerial, para reformar a
Sentença e condenar ALAN DE OLIVEIRA ROCHA à pena de 1 (um) mês de
detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 249 do CPM, concedendo-
lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições fixadas no
Acórdão, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor), MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO davam provimento ao Apelo do
MPM para, reformando a Sentença a quo, condenar ALAN DE OLIVEIRA ROCHA,
ex-Sd Ex, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena final
de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de
02 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, excetuando-se a
alínea "a", e delegando à Juíza Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria
da 2ª CJM a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do
mesmo Código; fixavam o regime prisional aberto para eventual cumprimento da
pena, e reconheciam, ainda, o direito de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2020 14:27:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150c70481
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001091-52.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALAN DE OLIVEIRA ROCHA.
ADVOGADO: Dr. FÁBIO HENRIQUE LOPES LINS.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
COISA HAVIDA POR ERRO. EMENDATIO LIBELLI IN MELLIUS. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
A má-fé do delito de estelionato, consistente no ato de enganar, de induzir ou de manter
alguém em erro, mediante fraude, artifício ou ardil, para a obtenção de vantagem ilícita
em prejuízo alheio, constitui-se como elementar essencial do tipo penal.
Na espécie, em virtude de sucessivas falhas administrativas, o sujeito ativo continuou
percebendo o soldo militar, mesmo após o seu desligamento das Forças Armadas.
É fato ter se verificado reiteradas transações bancárias realizadas ao longo de um ano,
com resultado lesivo ao patrimônio público. Igualmente, constata-se o respectivo nexo
causal entre elas e o elemento subjetivo do agente - a consciência de que se tratava de
recebimento indevido e a vontade de se apossar da quantia. Contudo, o apelado, de
nenhuma maneira, induziu a Administração a erro.
O feito sub examine melhor se adequa ao tipo insculpido no art. 249 do CPM (apropriação
de coisa havida por erro), haja vista restar cabalmente comprovado ter o sujeito ativo se
apossado de quantias indevidas, sem haver concorrido para o seu recebimento.
Cabível o instituto do emendatio libelli in mellius, em face de o denunciado defender-se o
dos fatos.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em dar provimento parcial ao
Apelo ministerial, para reformar a Sentença e condenar ALAN DE OLIVEIRA ROCHA à pena de 1 (um) mês
de detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 249 do CPM, concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições fixadas no Acórdão, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença da 2ª Auditoria da 2ª

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2020 14:27:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150c70481
CJM, que absolveu ALAN DE OLIVEIRA ROCHA do crime tipificado no art. 251 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Narra a Denúncia (evento 28, do IPM) que o acusado, mesmo após ser licenciado das Fileiras do Exército
Brasileiro, em fevereiro de 2017, continuou percebendo, em virtude de sucessivas falhas administrativas,
mais precisamente, devido a sua não exclusão da folha de pagamento, o soldo militar durante os meses
de março de 2017 a fevereiro de 2018.
Sucede que, mesmo ciente da situação, o réu deixou de participar tal fato à Unidade Militar locupletando-
se indevidamente do montante de R$ 20.151,17 (vinte mil, cento e cinquenta e um reais e dezessete
centavos). Dessa forma, restou configurado o delito previsto no art. 251, c/c o art. 80, ambos do CPM,
uma vez que o silêncio fraudulento constituiu o meio para a prática do tipo penal, na modalidade "manter
alguém em erro".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:
- Portaria n° 003/18-Ass Jur, de 16/3/2018, que instaurou a Sindicância (evento 1, documento 1, fl. 11, do
IPM);
- Portaria n° 002/18-IPM, de 13/9/2018, que instaurou o Inquérito Penal Militar (evento 1, documento 1, fl.
7, do IPM);
- Relatório e Solução do IPM (evento 1, documentos 35, fls. 526/30, 36 e 37, do IPM);
- Carta de Recomendação, datada de 22 de fevereiro de 2017, com a previsão da data de licenciamento
do acusado (evento 1, documento 4, fl. 56, do IPM);
- Boletim de licenciamento (evento 19, fl. 7, da APM);
- Certificado de Reservista (evento 19, fl. 8, da APM);
- Fichas Financeiras do acusado, relativas aos anos de 2017 a 2018 (evento 1, documento 5, fl. 68, do
IPM);
- Termo de Reconhecimento de Dívida (evento 1, documento 5, fl. 73, do IPM);
- Comprovantes mensais de rendimentos (evento 1, documentos 34, fls. 505/512 e 35, fls. 513/517, do
IPM);
- Demonstrativo do débito (evento 1, documento 34, fls. 495/502, do IPM);
- Declaração de Nada Deve (evento 1, documento 19, fl. 240, do IPM);
- Decisão decretando a quebra de sigilo bancário do acusado, em 28/11/2018 (evento 14, do PQS);
- Extratos bancários (evento 23, do PQS);
- Decisão da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 9/1/2019, que denegou o pedido de habeas corpus impetrado,
para o fim de se reconhecer a nulidade do IPM (evento 19, do HC); e
- Folhas de antecedentes criminais (eventos 10 e 13, da APM);
A Denúncia foi oferecida em 20/2/2019 (evento 28, do IPM), sendo recebida em 25/2/2019 (evento 30, do
IPM).
O denunciado foi devidamente citado em 18/3/2019 (evento 14, da APM). A defesa apresentou resposta à
acusação, oportunidade em que suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União e rol
de testemunhas (evento 19, da APM).
Em audiência de instrução, a Juíza Federal da 2ª Auditoria da 2ª CJM não acolheu a preliminar, suscitada
em defesa prévia, por absoluta falta de amparo legal (evento 71, da APM).
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar foram inquiridas: TC Macsueld Monteiro Matias
(evento 59, da APM), Cap R1 Kleber Bertucca Matias (evento 60, da APM), 1º Ten Felipe Carmona (evento
61, da APM), 1º Sgt Márcio Donizete de Souza (evento 62, da APM), ST Irapuan dos Reis Ramos (evento

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2020 14:27:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150c70481
63, da APM) e Anderson Barbosa da Silva (evento 64, da APM).
Igualmente, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa: Gabriel do Nascimento Pinheiro
Vechini (evento 65, da APM), Cap Alex de Souza Marano (evento 66, da APM) e 2º Ten Marcelo Júnior Pires
Tadaieski (evento 67, da APM).
O acusado foi qualificado e interrogado (evento 70, da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a defesa nada requereram (eventos 81 e 83,
da APM).
Em fase de alegações escritas (evento 87, da APM), o Parquet pugnou pela condenação do acusado nas
sanções do art. 251 do Codex Milicien - Estelionato -, por restarem cabalmente comprovados o
recebimento de pagamentos indevidos pelo sujeito ativo e o seu silêncio fraudulento.
Por seu turno, a defesa expôs, em suas alegações (evento 90, da APM), que o caso em tela não configura
o delito de estelionato. Explanou que os pagamentos indevidos foram decorrentes de erro administrativo,
e que não restou configurado o dolo inerente ao tipo penal, já que o assistido entendia que o valor
recebido correspondia à compensação pecuniária.
Noutro giro, consignou não haver falar em apropriação indébita, já que não ficou constatado o ânimo de
apropriação definitiva da coisa.
Nesse diapasão, requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, o reconhecimento da prática de
apenas um estelionato, ou, a preponderância do tipo penal insculpido no art. 249 do CPM. Por fim,
requereu a concessão de sursis e a aplicação da pena em seu mínimo legal.
Em 25/7/2019, o Juiz Federal da JMU converteu a audiência de julgamento em diligência, com o fito de
esclarecer se o agente foi comunicado sobre o valor da pecúnia e a sua forma de pagamento, bem como
se os respectivos contracheques lhe foram enviados (evento 101, da APM).
O Comandante da Base de Administração e Apoio do Ibirapuera, por meio do Ofício n° 165-04-S1-
AssJur/02-S1/01-BASE, de 7/8/2019, informou que o ex-militar ALLAN DE OLIVEIRA ROCHA não foi
comunicado a respeito do pagamento de compensação pecuniária pelos atuais servidores da Seção de
Pagamento de Pessoal e que, desde dezembro de 2013, o acesso ao contracheque é realizado na página
www.cpex.eb.mil.br ou em terminal eletrônico do banco no qual a remuneração é depositada (evento
105, da APM).
Em complemento às informações prestadas, o Comando da Base aclarou não constar registros que o ex-
militar ALLAN DE OLIVEIRA ROCHA tenha sido comunicado a respeito do pagamento da pecúnia (evento
110, da APM).
Em 8/9/2019, o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM julgou improcedente a acusação contida na denúncia,
para o fim de absolver o Ex-Sd ALAN DE OLIVEIRA ROCHA, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM, diante da
existência de dúvida quanto ao dolo na conduta do agente.
A Sentença foi disponibilizada na mesma data, o MPM foi intimado em 12/9/2019 (evento 123, da APM), e
a defesa em 19/9/2019 (evento 125, da APM).
Ocorreu o trânsito em julgado para a defesa em 25/9/2019 (evento 127, da APM).
O Ministério Público Militar interpôs tempestiva Apelação em 12/9/2019 (evento 124, da APM) e, em
razões, sustentou a existência de acervo probatório contumaz a confirmar a autoria e a materialidade
delitivas, uma vez que o Apelado, valendo-se de silêncio malicioso, manteve em erro a Unidade Militar,
com o escopo de auferir vantagem ilícita em detrimento da Administração Federal castrense.
Sustentou que ele recebeu, pelo dilatado período de um ano, valores semelhantes ao que percebia
enquanto esteve vinculado às Fileiras do Exército. Acrescentou que os extratos do contracheque previam
pagamentos a título salarial, inclusive com a concessão de 13º salário, lançamentos esses idênticos aos
feitos quando o agente ainda estava no serviço ativo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2020 14:27:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150c70481
Em contrarrazões (evento 126, da APM), a defesa repeliu os argumentos ministeriais, explanando acerca
do erro administrativo e da ausência de dolo na conduta do assistido, já que foi ele quem oficiou à
Administração Militar a respeito dos valores depositados.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de
Bortolli (evento 6), manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo, para condenar o sujeito
ativo como incurso nas sanções do art. 251 do CPM, uma vez comprovado o comportamento malicioso e a
obtenção de vantagem indevida em detrimento da Administração Militar.
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, em 8/9/2019, que absolveu ALAN DE OLIVEIRA ROCHA do crime tipificado no art. 251 do Codex
Milicien, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Entendeu o Parquet que o agir do acusado contém os elementos objetivos e subjetivos necessários ao
enquadramento no tipo ora discutido, por ter omitido maliciosamente o recebimento de remuneração
indevida e movimentado normalmente sua conta corrente, mesmo após o seu licenciamento das Fileiras
do Exército.
Noutra via, alegou desconhecer ele que os pagamentos estavam sendo depositados a título de salário,
acreditando tratar-se de compensação pecuniária.
Alinhadas tais considerações, vislumbro parcial razão ao Ministério Público Militar.
In casu, o apelado restou denunciado como incurso nas sanções do art. 251, caput, do CPM. Cezar
Roberto Bitencourt
[1] sintetiza objetivamente os requisitos para a configuração do crime de estelionato, in
litteris:
"A configuração do crime de estelionato exige a presença dos seguintes requisitos
fundamentais: 1) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 2)
induzimento ou manutenção da vítima em erro; 3) obtenção de vantagem patrimonial
ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro)".
Como se antevê, a má-fé do delito é elemento essencial e consiste no ato de enganar, de induzir ou
manter alguém em erro, mediante fraude, artifício ou ardil, para a obtenção de vantagem ilícita em
prejuízo alheio.
Após análise percuciente, vislumbrei que o fato sub examine melhor se adequa ao tipo insculpido no art.
249 do CPM (apropriação de coisa havida por erro), haja vista ter o sujeito ativo se apossado de quantias
indevidas, sem haver concorrido para o seu recebimento.
É fato ter se verificado reiteradas transações bancárias por ele realizadas ao longo de um ano, com
resultado lesivo ao patrimônio público. Igualmente, constata-se o respectivo nexo causal entre elas e o
elemento subjetivo do agente - a consciência de que se tratava de recebimento indevido e a vontade de
se apossar da quantia. Contudo, o apelado, de nenhuma maneira, induziu a Administração a erro.
Nesse sentir, cito precedentes desta e. Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DELITO PROVADO EM TODAS AS
SUAS ELEMENTARES. HIPÓTESE EM QUE, POR ÓBVIO, O ACUSADO FOI CONDENADO NÃO
POR NÃO PAGAR A DÍVIDA, MAS POR TER SE APROPRIADO DE DINHEIRO PÚBLICO QUE
LHE CHEGOU ÀS MÃOS POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2020 14:27:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150c70481
INSIGNIFICÂNCIA. As inovações trazidas pela Lei nº 11.719/2008 não são necessariamente
aplicáveis ao ordenamento processual militar, por força, sobretudo, do princípio da
especialidade. Por força legal, os Conselhos Permanentes de Justiça são constituídos para
períodos determinados, não se aplicando, pois, na órbita da Justiça Militar da União, o
princípio da identidade física do juiz. As razões que justificam essa especialidade
encontram-se nas raízes das Forças Armadas, com seus traços de singularidade
institucional, funcional e de distinção, conforme consagrado constitucionalmente. A
competência da Justiça Militar da União na hipótese ressai translúcida dos preceitos
recortados no artigo 124 da Constituição Federal e no artigo 9º, inciso III, e sua alínea "a",
do Código Penal Militar. Preliminares defensivas rejeitadas por unanimidade. Delito
desenhado e provado em todas as suas elementares, não se sustentando, pois, a
alegação defensiva de que o Acusado não teria agido dolosamente. Em nada ajuda o
Acusado a alegação de que não se poderia creditar-lhe a causa "da situação", uma vez
que o erro - ou seja, a falha da Administração Militar - é uma das elementares integrativas
do tipo de Apropriação de Coisa Havida Acidentalmente; e, nesses termos, de nenhum
modo a circunstância de ter a Administração se equivocado pode servir de justificativa
para o agir do Acusado. Hipótese em que, por óbvio, o Acusado não foi processado e
condenado por não ter pago dívida, mas por ter se apropriado de dinheiro público que lhe
chegou às mãos por erro da Administração, conduta essa que encontra inequívoca
tipificação no artigo 249 do Código Penal Militar. Caso em que não cabe falar nos ditames
da Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda como referenciais para a aplicação do
princípio da insignificância, uma vez que não se cuida da tutela da ordem tributária, mas
da do patrimônio sob administração militar; e, nesses termos, não há como admitir como
coisa alguma, uma bagatela, o prejuízo que foi suportado pela Administração Militar,
ainda mais quando, como é notório, atravessam-se tempos magros de recursos públicos e
de consequentes e penosos sacrifícios que fazem os integrantes das Forças Armadas para
mantê-las em condições operacionais e capazes de bem cumprir as suas destinações
constitucionais. No mérito, rejeição do Apelo por unanimidade". (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000078-78.2013.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 31/03/2016, Data de Publicação: 18/4/2016.);
"EMENTA: APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
FALTA DE PROVAS. LICENCIAMENTO. SAQUES DE VENCIMENTOS INDEVIDOS.
COMPROVAÇÃO. CRIME PERMANENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. Compete à Justiça Castrense processar e
julgar o ex-militar que, após ser licenciado do serviço ativo, utiliza-se dos pagamentos
que foram incorretamente creditados pela Aeronáutica na sua conta corrente, já que se
trata de um crime militar praticado por civil contra o patrimônio sob a administração
militar (art. 9º, inciso III, alínea "a", CPM). Com a confissão do Réu e a juntada aos autos
do Laudo Pericial que contabilizou o prejuízo causado ao Erário, ficaram demonstradas a
autoria e a materialidade do delito, bem como a sua culpabilidade, sendo evidente que a
gravidade da conduta incriminada ofende claramente o bem jurídico tutelado pela
Legislação Penal Militar e, por esse motivo, é passível de penalidade. A jurisprudência dos
Tribunais Superiores firmou o entendimento de que manter Instituição Pública em erro,
para apropriar-se mensalmente de remunerações indevidas, é crime permanente, quando
o beneficiário da vantagem ilícita é o próprio agente, inviabilizando, dessa forma, a
aplicação do instituto da continuidade delitiva, pois a percepção desses valores se protrai
no tempo. Nesse Caso, como a cessação da permanência se deu após a vigência da Lei nº
12.234, de 5 de maio de 2010, que revogou o art. 110, § 2º, do CP comum, não ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a consumação do delito praticado pelo
Apelante e o recebimento da exordial acusatória. Preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União rejeitada. Decisão unânime. Apelo parcialmente provido. Decisão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2020 14:27:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150c70481
unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000015-20.2012.7.11.0011. Relator:
Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 23/9/2014, Data de Publicação:
9/10/2014.)
Consabido defender-se o denunciado dos fatos e, na espécie, narrou o próprio MPM a omissão do
recebimento indevido de valores depositados por erro pela Administração Militar. Daí, cabível o instituto do
emendatio libelli in mellius.
O tipo previsto no art. 249 do CPM é idêntico ao art. 169 do Código Material Comum. Valho-me, uma vez
mais, da orientação de Cezar Roberto Bitencourt[2]:
"O núcleo da ação tipificada é igual ao do art. 168 [apropriação indébita], e tudo o que lá
dissemos sobre o verbo nuclear aplica-se aqui. A forma, contudo, como o sujeito ativo
entra na posse da coisa ou objeto alheio é diversa. A coisa alheia não é entregue ou
confiada licitamente ao agente, mas vem a seu poder por erro, caso fortuito ou força da
natureza (...).
O erro na entrega da coisa deve ser espontâneo e não provocado, pois, nessa hipótese,
configurar-se-á o crime de estelionato". (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, transcrevo lição de Enio Luiz Rosseto[3]:
"No delito de apropriação de coisa havida acidentalmente o verbo é o mesmo da
apropriação indébita. Guardando semelhança com a apropriação indébita, aqui também a
coisa é alheia. A diferença está no motivo da transferência da posse: neste delito a coisa
vai ao poder do agente por erro, caso fortuito ou força da natureza". (Grifo nosso.)
Importante distinguir o dolo e o momento de sua ocorrência no tocante ao delito de apropriação de coisa
havida por erro. Como figura antecedente, é inarredável o recebimento prévio da res pelo sujeito ativo
sem que este haja concorrido para a falha. Posteriormente, de posse da coisa, ele, dolosamente,
assenhoreia-se do bem, passando a portar-se como se dono fosse, consumando, então, a apropriação
indébita.
Nesse cenário, verifico a justa subsunção da conduta delitiva ao tipo legal da apropriação de coisa havia
acidentalmente.
A autoria é indene de dúvidas, visto que o ex-militar declarou ter se apropriado dos valores erroneamente
depositados pelo Exército, acreditando que fazia jus ao quantum. Veja-se:
Em interrogatório (evento 70, da APM), ele esclareceu que deu entrada no quartel em 1º/3/2013 e que
pediu baixa do serviço militar por não conseguir conciliar as alterações da escala de serviço com os seus
estudos.
Asseverou que fez todos os procedimentos necessários para o seu licenciamento, sendo que entregou a
declaração de "nada deve", a identidade militar, o fardamento, recolheu digitais e pegou a sua carta de
recomendação.
Que não recebeu qualquer instrução da OM quanto ao procedimento de licenciamento e que participou da
formatura. Asseverou que não foi orientado a solicitar a carteira de reservista e que sabia que fazia jus a
uma indenização, desconhecendo o seu valor e a sua forma de pagamento. Que, em sua convicção, esse
pagamento seria automático.
Que recebia aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de soldo e que não
acompanhou os valores depositados subsequentemente ao seu licenciamento.
Que, após ser convidado a participar de uma ONG, o seu pai identificou o erro de pagamento. Ato
contínuo, comunicou a situação à Administração Militar e solicitou a carteira de reservista.
Que, durante a sindicância, lhe foi apresentado o valor da dívida, mas ele não a reconheceu por crer que
fazia jus, ressaltando que ninguém lhe informou acerca da pecúnia que tinha direito.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2020 14:27:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150c70481
Esclareceu que tinha interesse em restituí-la, mas que deixou de iniciar o pagamento da dívida por não
concordar com o montante do débito.
Por fim, que acreditava que o valor que constava em sua conta lhe pertencia e que, em momento algum,
teve a intenção cometer ilícito.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pela prova testemunhal, pelos extratos
bancários (evento 23, do PQS), pelo demonstrativo do débito (evento 1, documento 34, fls. 495/502, do
IPM) e pelo termo de reconhecimento de dívida (evento 1, documento 5, fl. 73, do IPM).
As testemunhas convergiram quanto à ocorrência de erro administrativo e quanto ao recebimento de
pagamento, mesmo após o licenciamento do acusado das Forças Armadas.
Em oitiva (evento 59, da APM), a primeira testemunha arrolada pelo MPM, TC Macsueld Monteiro Matias,
que exercia a função de Chefe da Seção de Pessoal, afirmou que o ex-Sd ALAN se dirigiu à OM para
informar que continuava recebendo pagamento de soldo, bem como tinha interesse em ser reincluído às
Fileiras do Exército.
Esclareceu que, ao tomar conhecimento da situação, adotou providências para averiguar se, de fato, o
ex-militar permanecia percebendo pagamento. Frisou que não acompanhou o procedimento de
licenciamento do agente por ter acabado de assumir na OM, mas que, de praxe, todos os militares são
orientados acerca da forma de recebimento da pecúnia.
Informou serem os contracheques disponibilizados pela Internet e que, anualmente, é feito o exame de
pagamento.
A segunda testemunha ministerial, Cap R1 Kleber Bertucca, afirmou que, em 2017, era Adjunto da 1ª
Seção e competia a ele a verificação do efetivo militar, sendo que encaminhava as informações à Seção
de Pagamento de Pessoal.
Explicou que, com noventa dias de antecedência, dava-se início ao processo de licenciamento, momento
no qual todos os militares eram submetidos à inspeção de saúde.
Esclareceu que o apelado não constava inicialmente na previsão de licenciados, sendo incluído
posteriormente. Que houve erro administrativo e, por isso, a informação, quanto ao seu licenciamento,
não chegou à Seção de Pagamento de Pessoal. Que seu nome não constava no boletim de licenciamento,
de modo que não poderia ter-lhe sido entregue a carteira de reservista.
Afirmou que a 1ª Seção faz o controle de militares licenciados pelo Boletim e que, devido à falha de
mecanismos de controle, o réu continuou percebendo salário, mesmo após um ano de seu licenciamento.
Alfim, disse que se o acusado permanecesse em situação de ativo, o contracheque informaria (evento 60,
da APM).
A terceira testemunha ministerial, 1º Ten Felipe Carmona, Ajudante do Secretário à época dos fatos,
aclarou que emitia os certificados de reservistas conforme publicação do licenciamento em boletim
interno.
Que a sua seção não realizava o controle de efetivos, cabendo tal função à Companhia de Comando e
Serviço. Que a Companhia apenas informava os militares que seriam licenciados, competindo à
Companhia o controle dos presentes na formatura de licenciamento.
Alegou que a carta de recomendação do Exército é entregue aos militares que serão licenciados, com
previsão da data certa (evento 61, da APM).
A quarta testemunha ministerial, 1º Sgt Márcio Donizete de Souza, sustentou que, à época, estava
assumindo a carteira da 1ª Seção, cuja incumbência é gerir cabos e soldados. Que, em virtude do número
de efetivos, a inspeção de saúde, para fins de licenciamento, é feita com antecedência.
Não soube explicar o que ocorreu com o licenciamento do acusado, sendo certo que seu nome não
constava na lista de engajamento, de reengajamento ou de licenciamento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2020 14:27:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150c70481
Esclareceu que a carta de recomendação não se confunde com a carteira de reservista, mas não soube
dizer se o então soldado era ou não sabedor disto. Que vem descrito, no lançamento da conta bancária,
"crédito salário" e que a farda militar é entregue antes da solenidade da formatura (evento 62, da APM).
A quinta testemunha ministerial, ST Irapuan dos Reis Ramos, pontuou que a indenização pecuniária,
devida a militar baixado do Exército, corresponde ao valor de um soldo por ano de serviço prestado
(evento 63, da APM).
A sexta testemunha ministerial, Anderson Barbosa da Silva, explanou que deu baixa do serviço militar no
mesmo período do acusado, sendo que o procedimento de licenciamento começou com a entrega da
certidão de "nada deve".
Disse que tirava dúvidas a respeito dos procedimentos necessários para o licenciamento diretamente nas
seções, e que não foi informado da data em que o certificado de reservista ficaria pronto, esclarecendo
que buscou seu certificado quando encontrou um emprego. Explicou ter recebido o soldo em uma única
parcela, após aproximadamente quatro meses, esclarecendo que a Unidade Militar não repassou
informações de como seria esse recebimento (evento 64, da APM).
Na mesma linha, foram as declarações das testemunhas arroladas pela defesa.
Gabriel do Nascimento Pinheiro Vechini sustentou saber ter o acusado, mesmo após o licenciamento,
percebido salário em face de erro administrativo. Assegurou ser possível que ele notasse o erro, já que,
desde o início da prestação de serviço militar, os soldados têm noção dos valores recebidos a título de
pecúnia. Elucidou que os militares sabem distinguir uma Carta de Recomendação de um Certificado de
Reservista (evento 65, da APM).
O Cap Alex de Souza Marano, Comandante da Companhia, esclareceu que não houve a solenidade de
formatura de licenciamento (evento 66, da APM).
O 2º Ten Marcelo Júnior Pires Tadaieski, Subcomandante da Companhia, afirmou que o sujeito ativo
continuou recebendo pagamento, mesmo após ser licenciado das Fileiras do Exército. Que a tiragem de
falta cabia à Divisão de PNR, local onde o acusado servia. Esclareceu que a listagem de reengajamento e
de licenciamento era alterada diversas vezes e que, à época, não verificou porque o réu não constava em
nenhuma das listas (evento 67, da APM).
Dados da Força indicam a ocorrência de depósitos de março de 2017 até fevereiro de 2018 (evento 1,
documento 5, fl. 68, do IPM).
Da análise dos extratos bancários (evento 23, do PQS), evidencia-se que os valores foram depositados
sob a nomenclatura "Salário". Ademais, os comprovantes mensais de rendimentos (evento 1, documentos
34, fls. 505/512 e 35, fls. 513/517, do IPM) previram lançamentos a título de salário, de 13º salário e de
auxílio transporte.
Destarte, estou segura acerca da consciência do denunciado na percepção ilícita dos valores depositados
erroneamente, não tendo envidado esforços para cessá-los ou devolvê-los ao Erário.
Argumentou a defesa a ausência do elemento subjetivo dolo, sob a alegação de ausência de consciência
do agente acerca dos valores creditados na sua conta de maneira indevida. Para além, sustentou sua
boa-fé, pois foi quem relatou o recebimento dos depósitos indevidos à Administração castrense.
Ora, o exame dos autos não autoriza o acolhimento das teses defensivas. Com efeito, o réu admitiu, em
interrogatório, a prática do ato a ele atribuído, a despeito de justificá-la no fato de ter acreditado que o
dinheiro depositado em sua conta era realmente devido, configurando compensação pecuniária.
Sucede que, consoante aduzido pelo Ministério Público Militar, não era razoável o agente, após a
prestação de serviço militar pelo período de 4 (quatro) anos, supor que faria jus à pecúnia de mais de R$
20.00,00 (vinte mil reais), ou que tal indenização se estenderia por um ano. Tampouco, seria crível ser
ela depositada sob a rubrica de salário e em valor idêntico ao soldo recebido antes do licenciamento,
inclusive com lançamentos a título de 13º salário (evento 23, do PQS). O lapso temporal das
movimentações financeiras (de março de 2017 a fevereiro de 2018) desautoriza essa tese.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 12/03/2020 14:27:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150c70481
Ao contrário do que busca a defesa, ainda que o denunciado cogitasse que os valores fossem decorrentes
de compensação pecuniária e que não tivesse acesso ao contracheque, tal suposição poderia ser
confirmada por meio de acesso aos extratos de sua conta bancária e, posteriormente, sido referendada
junto ao Exército.
O apelado, podendo fazê-lo, jamais buscou informações sobre a licitude dos depósitos.
Impende apontar que, somente após ter esbarrado em empecilho para assumir cargo em uma ONG, o
recorrido resolveu informar o Exército acerca do recebimento dos valores indevidos. Por óbvio, o erro
administrativo não pode servir de escusa para práticas delitivas.
A propósito, a negativa expressa do Termo de Reconhecimento de Dívida (evento 1, documento 5, fl. 73,
do IPM) demonstra que o réu, sequer, buscou reparar o depósito efetuado por erro.
Consoante o Demonstrativo de Débito (evento 1, documento 34, fls. 495/502, do IPM), o quantum
apurado considerou o desconto relativo à compensação pecuniária no valor de R$ 5.242,50 (cinco mil e
duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) e, não somente, os soldos efetivamente
depositados por erro, como alegou o denunciado.
Assim, não vislumbrei a boa vontade do sujeito ativo em bem resolver a questão. A mera intenção de
ressarcimento, manifestada em interrogatório, não me parece sinal de boa-fé, mas um claro intuito de
evitar a punição.
Daí, verificada a justa subsunção da conduta ao tipo legal, a condenação mostra-se justa e necessária.
Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, considerando ser o apelado primário e de bons
antecedentes, impõe-se a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.
Ultrapassada a primeira fase da dosimetria, não verifico qualquer circunstância legal, atenuantes ou
agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena, capazes de abrandá-la ou elevá-la. Estabilizo-a,
portanto, em 1 (um) mês de detenção.
Aclara-se que, esta Corte, manifestando-se acerca da natureza jurídica do crime previsto no art. 249 do
CPM, assentou a sua natureza acidentalmente permanente.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo provimento parcial do Apelo ministerial, para condenar ALAN
DE OLIVEIRA ROCHA à pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 249
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.

[1] BITENCOURT, Cezar Roberto; Tratado de Direito Penal, Parte Especial. v. 3, 6. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 273.
[2] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. pp.
260/261.
[3] ROSSETO, ENIO LUIZ. Código Penal Militar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012,
p. 858.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e0478b04
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7001091-52.2019.7.00.0000

RELATORA: Min Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALAN DE OLIVEIRA ROCHA.
ADVOGADO: Dr. FÁBIO HENRIQUE LOPES LINS.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pois
dava provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar ALAN DE OLIVEIRA
ROCHA, ex-Sd Ex, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena final de 2 (dois) anos de
reclusão, concedendo-lhe o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e
no art. 606 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", pelas razões que passo a expor.

Sustenta o MPM, que restou demonstrada a autoria, e que a materialidade delitiva é inconteste; que o Réu
consumou o crime de estelionato, uma vez que, dolosamente, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo
da Administração Militar, mantendo-a em erro, por meio do silêncio atinente ao percebimento de valores
indevidos; que o art. 251 do CPM contempla tanto os atos omissivos, quanto os comissivos como capazes de
manter a administração em erro; que o silêncio malicioso é consagrado pela doutrina e pela jurisprudência
pátrias como meio fraudulento caracterizador do delito de estelionato; que o Réu recebeu, pelo período de
um ano, valores semelhantes aos que recebia enquanto estava vinculado ao Exército, permanecendo
silente; que se apossou dos valores creditados indevidamente na sua conta-corrente.

Razão assiste ao MPM. Senão vejamos.

O art. 251 do CPM assim define o crime de estelionato:

obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Sobre o crime em questão, ensina Guilherme de Souza Nucci:

"Há várias formas de cometimento de estelionato, prevendo-se a genérica no caput.
Obter vantagem (benefício, ganho ou lucro) indevida induzindo ou mantendo alguém
em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano
provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando
de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer
permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-
se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a
vítima permaneça na situação de erro na que se envolveu sozinha. É
possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou
apenas dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida. Os
métodos para colocar alguém em erro são fornecidos pelo tipo penal: artifício
(astúcia ou esperteza), ardil (também é artifício ou esperteza, embora na
forma de armadilha, cilada ou estratagema) ou outro meio fraudulento (trata-
se de interpretação analógica, ou seja, após ter mencionado duas
modalidades de meios enganosos, o tipo penal faz referência a qualquer outro
semelhante ao artifício e ao ardil, que possa, igualmente, ludibriar a vítima)
(...)".
(IN: Manual de Direito Penal. 10ª ed. Editora Forense. 2014. p. 742) (Sem grifos no
original).

Esta Corte tem entendido que, em alguns casos de estelionato, o silêncio malicioso é o meio pelo qual o

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e0478b04
agente mantém a Administração Militar em erro, para que possa obter a vantagem ilícita.

Ora, nesses casos, para que seja caracterizado o animus fraudandi do Agente, é indispensável um intervalo
temporal razoável, até mesmo para se evidenciar o dolo antecedente, elemento subjetivo fundamental para
a configuração do delito.

No caso concreto, os pagamentos indevidos foram relativos aos meses de março de 2017 a fevereiro de
2018, não tendo o Acusado, nesse período, procurado a Organização Militar para regularizar a situação.
Além disso, o Réu sacou os valores de sua conta, tudo a evidenciar um silêncio malicioso da parte do
Acusado, que logrou êxito em manter a Administração em erro.

Não é crível a tese de que o Agente teria dúvida se fazia jus ao valor depositado, ou que acreditava tratar-se
de valor referente à certa indenização ou à compensação pecuniária. Tal versão se revela por demais
inverossímil, considerando o grande lapso temporal entre o licenciamento e o último depósito, não sendo
razoável concluir que alguém pudesse crer que, após o seu licenciamento do Serviço Ativo do Exército,
pudesse receber 1 (um) ano de pagamento de soldo regular.

No mesmo sentido, foi o bem lançado parecer da lavra do Subprocurador da Justiça Militar Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto:

"(...)
No caso dos autos, o longo silêncio do ex-Soldado do Exército Alan de Oliveira Rocha
sobre os depósitos indevidos de valores a que não mais tinha direito, deixando, por
mais de um ano de comunicar tais irregularidades à Administração Militar, caracteriza o
ardil exigido pelo tipo penal do art. 251 do Código Penal Militar. Não é crível admitir-se
que o ex-Soldado era desconhecedor de que os valores estavam sendo depositados por
erro, ainda mais quando, como se denota perfeitamente nos extratos bancários
acostados aos autos (evento 23 do Processo Relacionado nº 7000272-
89.2018.7.02.0002/SP), que tais depósitos eram efetuados a título de pagamento de
salário, obviamente indevidos, por conta de seu pretérito licenciamento das fileiras
militares.
8. Neste panorama, preferiu o ex-Soldado Alan de Oliveira Rocha silenciar acerca do
erro da Administração Castrense e utilizar-se dos valores erroneamente depositados em
sua conta bancária, sendo certo, ao nosso sentir, de que, embora não tenha induzido a
Administração Militar em erro, propositadamente, mediante silêncio malicioso, a
manteve em erro, como forma (ardil) de se permitir, a cada trinta dias, por um longo
espaço de tempo, auferir vantagem pecuniária que sabia indevida, em prejuízo do
patrimônio público sob Administração Castrense.
9. Nestes termos, há de referir-se o contido na Exposição de Motivos do Código Penal
Comum, (item 61): "61. O estelionato é assim definido: 'Obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil ou outro meio fraudulento'. Como se vê, o dispositivo corrige em três
pontos a fórmula genérica do inciso 5 do artigo 338 do Código atual: contempla a
hipótese da captação de vantagem para terceiro, declara que a vantagem deve ser
ilícita e acentua que a fraude elementar do estelionato não é somente a empregada
para induzir alguém em erro, mas também a que serve para manter (fazer subsistir,
entreter) um erro preexistente.Com a fórmula do projeto, já não haverá dúvida que o
próprio silêncio, quando malicioso ou intencional, acerca do preexistente erro da
vítima, constitui meio fraudulento característico do estelionato." (consulta efetuada em
23/10/2019, em https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=1-96-
15-1940-12-07-2848-CP - Negritei parcela)
10. D'outra banda, não é cabível admitir-se que o ex-militar entendesse que tais valores
lhe estivessem sendo pagos a título de compensação pecuniária, em virtude de seu
licenciamento. Ora, tendo prestado serviço militar por apenas 04 (quatro) anos
(inclusão em 01/03/2013, consoante fls. 6 do arquivo 2-IP-PROCE do evento 1 do
Processo Relacionado nº 7000325-70.2018.7.02.0002/SP e licenciamento em fevereiro
de 2017), os valores pagos, na ordem de vinte mil reais, se mostram absolutamente
desproporcionais para tanto. Isto sem considerar, como já referido, que os pagamentos
se davam a título de salário mensal (e 13º salário, inclusive), o que afasta qualquer

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e0478b04
possibilidade de que os saques tenham se dado de boa fé.
11. Finalmente, anote-se que esse Superior Tribunal Militar também já se debruçou
sobre o tema:
'EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO.
TESE EMBARGANTE SUSTENTANDO POR COMETIMENTO DE TIPICIDADE DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CARACTERIZAÇÃO PLENA, 'IN CASU', DE AÇÃO
ESTELIONATÁRIA MEDIANTE SILÊNCIO INTENCIONAL. MANTENÇA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. Sgt Ex que, silente, usufruiu de vencimentos de Sd
Aer, sua condição militar anterior, depositados erroneamente em seu nome,
de ABR/1999 a JUL/2000, pela Unidade da FAB em que servia antes de sua
matrícula em Escola de Formação do EB. Confirmação no grau 'ad quem', por
maioria, de Sentença condenatória 'a quo' fundamentada no Art. 251, § 3º,
c/c o Art. 80, tudo do CPM. Intento defensivo, em reexame da 'quaestio',
visando que, por desclassificação de delito, a conduta do agente seja
apenada, 'ex vi' do Art. 249 do CPM. Pretensão estéril, vez que a ilicitude 'sub
examine' exsurge tipicamente como 'Estelionato' e não como 'Apropriação de
coisa havida acidentalmente'. Rejeição de preliminar que arguiu por nulidade
absoluta do respectivo Processo, haja vista que restou julgado por Colegiado
'a quo' formado com Oficiais da FAB e não do EB, Força atual do acusado.
Rejeição, no mérito, dos colacionados Embargos. Decisões por maioria'.
(Superior Tribunal Militar, Embargos Infringentes e de Nulidade nº
2006.01.049501-4. Relator Ministro José Alfredo Lourenço dos Santos.
Julgamento em 31/08/2007, Publicação DJE de 06/11/2007).

'ESTELIONATO. SARGENTO DO EXÉRCITO. SAQUE DE IMPORTÂNCIA
INDEVIDAMENTE DEPOSITADA EM SEU FAVOR. SILÊNCIO QUANTO A TAL
IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 251
DO CPM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. 1.
Restando comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu,
inexistindo, em seu favor, qualquer causa excludente de ilicitude, não há que
se falar em absolvição .2. 'O próprio silêncio, quando malicioso ou
intencional, acerca do preexistente erro da vítima, constitui meio fraudulento
característico do estelionato'. É o caso dos autos. Negado provimento ao
apelo da Defesa, mantendo-se a Sentença condenatória recorrida. Decisão
majoritária'. (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 2003.01.049501-0.
Relator para o Acórdão Ministro Flávio de Oliveira Lencastre. Julgamento em
27/10/2005, Publicação DJE de 22/03/2006).

12. Portanto, em arremate, conclui-se que o ex-Soldado Alan de Oliveira Rocha
perpetrou, de forma livre e consciente, a conduta delituosa descrita na exordial
acusatória, no intuito de obter vantagem ilícita, consistente em reiterados saques de
quantias erroneamente depositadas pela Administração Militar, como salário mensal, no
montante supramencionado. Nestes termos, uma vez ausente qualquer circunstância
que exclua a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade, afigura-se como
necessária a modificação da Sentença de 1º Grau, devendo ser ditada a condenação do
ex-militar, como incurso no delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar.
(...)".
Por tais razões, entendi que, demonstradas a autoria e a materialidade do delito, e ausentes quaisquer
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deveria ser reformada a Sentença da Juíza Federal da
Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 2ª CJM, com a consequente condenação de ALAN DE OLIVEIRA
ROCHA, ex-Sd Ex, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar.

Considerando a primariedade e os bons antecedentes do Apelado, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias do
art. 69 do CPM, fixava a pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, que se tornaria
definitiva à mingua de agravantes ou de atenuantes, concedendo-lhe o benefício do "sursis" pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM.

Diante de tais considerações, após análise detalhada dos dados do processo, dava provimento ao Apelo
do MPM, para, reformando a Sentença a quo, condenar ALAN DE OLIVEIRA ROCHA, ex-Sd Ex, como incurso

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 11/03/2020 18:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e0478b04
no art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena final de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o
benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM,
excetuando-se a alínea "a", e delegando ao Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 2ª CJM
a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do mesmo Código. Fixava o regime prisional
inicial aberto para eventual cumprimento da pena, reconhecendo, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor